Tribunal: TJPA
Processo: 0038196-19.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038196-19.2015.8.14.0076

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEOMIR DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSENTE PREJUÍZO.

1. De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUES E EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DE FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.Tratando-se de responsabilidade objetiva, as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros, independentemente de culpa. Entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ e no REsp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos. Caso concreto em que o autor foi vítima de golpe de terceiros que contraíram empréstimos, emitiram diversos cheques na praça em seu nome que resultou em cobrança bancária indevida e deixando seu nome sujo na praça. Nesse contexto, em alegando o consumidor que não realizou as operações impugnadas, cabia à parte ré demonstrar o contrário, o que não ocorreu. Eventual ocorrência de fato desencadeado por terceiros não afasta a responsabilidade da parte demandada, já que se trata de acontecimentos inserido no risco do empreendimento. Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço e não tendo a parte ré demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados, sendo de rigor também a declaração de inexistência dos débitos.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. O dano moral oriundo de inscrição negativa indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se in re ipsa, porquanto se trata de dano presumido, cuja lesão decorre da própria ilicitude do fato.

4. A indenização pelo dano moral possui dupla finalidade: compensatória e pedagógica. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual.

4. Recurso de apelação e adesivo conhecidos, desprovido o do réu e parcialmente provido o da autora, somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE.

5. Não foi trazido pelo agravante qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão atacada.

6. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, impõe-se condenar o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada.

7.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ACARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N° 0038196-19.2015.8.14.0076

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 7539055

APELADO/APELANTE: LEOMIR DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão monocrática de minha lavra de Id. Num. 7539055, pela qual conheci e neguei provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo ora agravante, bem como ao RECURSO ADESIVO apresentado por LEOMIR DA SILVA E SILVA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA., nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Material e Moral com Expresso Pedido de Liminar, movida pelo recorrente adesivo.

Em um breve relato dos fatos, impõem-se registrar que, na exordial (Id. 7150663), o autor alegou que é correntista do Banco do Brasil – Agência Acará, onde recebe seu salário da empresa BIO PALMA S/A, e que foi surpreendido com a cobrança indevida da quantia de R$9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), decorrentes da expedição de vinte cheques, que não foram emitidos por si, tratando-se de uma falha do serviço prestado pelo banco, na forma do art. 14 da Lei 8.078/90, que permitiu que terceiros de forma fraudulenta emitisse os cheques sem fundos em nome do autor, bem como procedessem a aquisição de empréstimo fraudulento.

Pugnou pela inversão do ônus da prova, pela devolução em dobro da quantia indevidamente descontada, e a pela condenação do réu ao pagamento de danos morais no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em virtude dos transtornos sofridos pelo ato ilícito praticado pelo banco.

Em sede de contestação (Id.7150668), o banco alegou a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos, o exagero no quantum pleiteado em relação aos danos morais, e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Sobreveio a r. sentença (Id. 7150672), em que o magistrado de 1º grau julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, cujo dispositivo final assim determinou:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, RATIFICO a TUTELA ANTECIPADA concedida à fl.39, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por LEOMIR DA SILVA SILVA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar a INEXISTÊNCIA DE DÉBITO constante na inicial, para que o réu BANCO DO BRASIL S.A., através dos seus representantes legais, devidamente qualificados nos autos:

a) indenize o autor no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais ), a titulo de indenização por dano moral;

b) proceda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no valor total de R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais), que corresponde a R$ 19.680,00 (dezenove mil seiscentos e oitenta reais);

c) condeno, o réu ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante das indenizações, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir.

Serve a presente de mandado.

Transitada em julgado, se nada for requerido, proceda-se a baixa e arquive-se, independentemente de novo despacho. (art. 203,§4º., do CPC)

P.R.I.C.

ACARÁ, 27 de novembro de 2019.

WILSON DE SOUZA CORREA

Juiz de Direito”

Inconformada, a instituição bancária apresentou o presente Recurso de Apelação (Id. 7150674), sustentando, genericamente, que não praticou qualquer ato ilícito, e reiterando os argumentos de defesa apresentados em sede de contestação.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim que seja reformada a sentença para julgar a ação improcedente, ou, alternativamente, o afastamento da restituição do indébito e a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o autor apresentou Recurso Adesivo ( Id. 7150678), pugnando pela majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, para o patamar de 20%, na forma do art. 85 do CPC.

Ambos os recursos foram contrarrazoados pelas partes. (Id. 7150678)

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por redistribuição.

Ao julgar os recursos, proferi a decisão objeto do presente Agravo Interno, pelos motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. CHEQUES E EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DE FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.

1.Tratando-se de responsabilidade objetiva, as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros, independentemente de culpa. Entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ e no REsp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos. Caso concreto em que o autor foi vítima de golpe de terceiros que contraíram empréstimos, emitiram diversos cheques na praça em seu nome que resultou em cobrança bancária indevida e deixando seu nome sujo na praça. Nesse contexto, em alegando o consumidor que não realizou as operações impugnadas, cabia à parte ré demonstrar o contrário, o que não ocorreu. Eventual ocorrência de fato desencadeado por terceiros não afasta a responsabilidade da parte demandada, já que se trata de acontecimento inserido no risco do empreendimento. Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço e não tendo a parte ré demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados, sendo de rigor também a declaração de inexistência dos débitos.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. O dano moral oriundo de inscrição negativa indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se in re ipsa, porquanto se trata de dano presumido, cuja lesão decorre da própria ilicitude do fato.

4. A indenização pelo dano moral possui dupla finalidade: compensatória e pedagógica. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual.

4.Recurso de apelação e adesivo conhecidos, desprovido o do réu e parcialmente provido o da autora, somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA.”

Nas razões do Agravo Interno (Id. Num. 8415891), o banco agravante alega que devido a importância o tema discutido, o Recurso de Apelação Cível não poderia ser julgado monocraticamente, mas sim levado à julgamento da Turma Julgadora, para apreciação do órgão colegiado. E, nesse diapasão, em face do julgamento monocrático, tecendo considerações genéricas, afirma que a decisão ora agravada afrontou o princípio da segurança jurídica; do contraditório e ampla defesa.

Finaliza, requerendo, o provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões ao agravo interno, consoante a inclusa certidão de Id. Num. 5993577.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, a reforma da decisão de primeiro grau, através de julgamento monocrático tem respaldo na jurisprudência do STJ.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Do mesmo modo, o julgamento monocrático não ofendeu o princípio da segurança jurídica, nem tampouco do contraditório e ampla defesa.

Ora, é cediço que a decisão judicial deve atentar à segurança jurídica sem comprometer a ampla defesa e o contraditório, princípios corolários do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

À vista disso, o novel Código de Processo Civil trouxe a ideia de proibição da surpresa, estabelecendo a necessidade de conhecimento das partes de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de ser conhecidas de ofício. Assim estabelece o artigo 9º do referido diploma processual:

“Art. 9º - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. “

Ainda o art. 10 do CPC, assim dispõe:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. “

No entanto, compulsando os autos eletrônicos, observo que o agravante contrarrazoou o Recurso Adesivo manejado pela autora, portanto a decisão agravada passou longe de ofender os princípios invocados pelo agravante.

Rejeito, assim, as questões preliminares
.

Quanto ao mérito
, verifico que as razões do apelante não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Conheço do Recurso de Apelação e Recurso Adesivo, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Passo a análise conjunta dos recursos, por uma questão de lógica processual e de prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais.

O autor, em sua inicial, alegou que foi vítima de golpe de terceiros que contraíram empréstimos, e emitiram 20 (vinte) cheques na praça em seu nome, que resultou na inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito e cobrança indevida da quantia de R$9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais).

Nesse contexto, sustentou que houve falha do serviço prestado pelo banco apelante, do qual o autor é correntista, que permitiu que terceiros de forma fraudulenta emitisse os cheques em nome do autor, bem como procedessem a aquisição de empréstimo fraudulento.

O banco em defesa negou a prática de ato ilícito.

A sentença condenou o banco ao ressarcimento em dobro das quantias indevidamente cobradas e ao dano moral, além de declarar a inexistência de débito, ao fundamento de que:“o autor se desincumbiu em demonstrar as cobranças indevidas dos valores descritos na inicial, relativa à emissão de cheques bancários sem a necessária provisão de fundos. Por sua vez, o réu não trouxe para os autos qualquer informação documental que demonstrasse a legalidade das cobranças, e que efetivamente o autor teria realizado a emissão dos cheques sem a necessária provisão de fundos, o que se revela cobrança absolutamente ilegal.”

Pois bem!

Primeiramente, importante salientar que a fraude perpetrada por terceiros não constitui causa excludente de responsabilidade, pois configura fortuito interno, uma vez que decorre do risco do próprio empreendimento, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade exercida pelo fornecedor e o evento danoso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE. FORTUITO INTERNO.SÚMULAS N. 479/STJ E 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula n. 284/STF).

3. Nos ilícitos extra contratuais, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos do verbete n. 54 da Súmula desta Casa.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1748026/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CHEQUES SUBTRAÍDOS E EMITIDOS COM ALTO VALOR QUE FUGIRAM DA HABITUALIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que ficou caracterizada responsabilidade da instituição financeira, ora agravante, haja vista a grande monta dos valores dos cheques subtraídos e apresentados, que fugiram totalmente do habitual do consumidor. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1741119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)”

Em seguida, prossegui na fundamentação aduzindo que a instituição financeira deve responder por eventuais danos causados ao cliente em decorrência de fraudes praticadas por terceiros (risco do empreendimento), salvo se provar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

Destaquei que, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório contido nos autos observei que, in verbis:

“ No caso em comento, embora com condições para tanto, entendo que o banco demandado não logrou êxito em demonstrar a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe competia.

Observa-se que nas razões recursais, o apelante, embora alegue, de forma genérica, a existência de ato ilícito, não trouxe elementos que pudessem atestar que os cheques e as transações realizadas tenham sido efetuadas pelo autor, desse modo, afastar a fraude noticiada na petição inicial, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Pela inversão operada ope legis, entendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que tomou todas as precauções necessárias para evitar os danos. Ora, não trouxe aos autos qualquer indício de prova de que efetuou sequer a simples conferência dos cheques no momento da sua apresentação ou, ao menos, tentativa de contato com o sacado para verificação da autenticidade dos mesmos.

De fato, o banco apelante não demonstrou ter atuado com a cautela exigida para a liberação de valores por meio de cheques, considerando que as evidências de fraude nos documentos apresentados saltam aos olhos de qualquer pessoa.

É certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo o desconto de cheques fraudados.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal a inexistência de falha na prestação de serviço decorrente de fraude bancária, considera-se existente a prática de um ilícito, restando configurada a responsabilidade da instituição financeira pela devolução dos valores retirados da conta do autor.

À vista de tal contexto, não tendo sido demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, afigura-se inviável excluir a responsabilidade do banco pela quebra do dever de segurança.

E colacionei os seguintes julgados desta Câmara proferidos em casos semelhantes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO DE TALONÁRIO DE CHEQUES. REGULAR COMUNICAÇÃO AO BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO: CHEQUES APRESENTADOS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. FRAUDE NÃO VERIFICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUANTIA FIXADA QUE SE COADUNA COM OS PARÂMETROS USUALMENTE ARBITRADOS NESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(3181780, 3181780, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-09)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito do recurso.

2.Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada. Manutenção da sentença neste ponto.

3.Inegável que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme súmula 227 do STJ, quando violada a sua honra objetiva, consubstanciada na reputação, no conceito e no prestígio que o ente jurídico goza perante a sociedade, terceiros ou na região em que atua. Nestes casos, o dano moral não é in re ipsa, e deve ser efetivamente comprovada a ofensa real a sua honra objetiva ou imagem. Hipótese dos autos em que os danos morais não foram comprovados. Danos morais afastados.

4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE, tão somente, para afastar a condenação por danos morais, mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.”

(2500302, 2500302, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02)

Concluiu, assim que, no caso concreto, portanto, a falha na prestação do serviço resulta da própria fraude perpetrada, de modo que deve ser imputada ao banco, em razão da quebra na garantia de idoneidade do serviço prestado.

Nesse passo, uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço e não tendo o réu demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3°, do CDC, salientei que não há como afastar sua obrigação de reparar os prejuízos causados à autora, em razão dos saques e transações efetuadas em sua conta corrente.

Porém, por se tratar de relação de consumo, destaquei deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nessa linha de entendimento, citei recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Dessa forma, conforme conclui na decisão agravada, correta a sentença que determinou a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da conta-salário do apelado, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

E prosseguindo o julgamento, assim me pronunciei:

“Em relação ao dano moral oriundo de inscrição negativa indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se in re ipsa.

Nesse contexto, o quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. Acrescente-se que o valor da indenização deve atender o princípio da razoabilidade, não podendo o dano implicar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, conforme acima referido, houve efetiva falha na prestação de serviços bancários, que acarretou a cobrança indevida da quantia de R$9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), decorrentes da expedição de vinte cheques, que não foram emitidos pelo autor, tratando-se de uma falha do serviço prestado pelo banco.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a respeito da matéria, assim encontra-se fixando as indenizações:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES POR SUPOSTA IMPROVISÃO DE FUNDOS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA A QUE O AUTOR FOI EXPOSTO PERANTE O COMÉRCIO LOCAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FIXADA NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO EM QUE O RECORRENTE SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, CONSIDERANDO QUE O NOME DO AUTOR NÃO FOI INCLUÍDO NOS CADASTROS RESTRITIVOS, BEM COMO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

I- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL: O DANO É CONFIGURADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVOLVE INDEVIDAMENTE OS CHEQUES DO CORRENTISTA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE CHEQUES OU DA INCLUSÃO DO NOME DO CLIENTE NOS CADASTROS RESTITIVOS. INFRINGÊNCIA DE DEVER PERMANENTE DE VIGILÂNCIA E CAUTELA EM SUA ATIVIDADE, AGINDO COM NEGLIGÊNCIA.

II- VALOR DA INDENIZAÇÃO: PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVE O JUIZ ATENTAR-SE PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, O GRAU DE CULPA DO CAUSADOR, AS CONSEQUÊNCIAS DO ATO, E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DAS PARTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS);

III- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO, REDUZINDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). JUROS DE 1% A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DA DATA DO FATO - TEMA 440/STJ.”(2017.04646076-04, 182.390, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-31)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR SUPOSTA FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. NÃO HOVE MERO ABORRECIMENTO, MAS ABALO GRAVES CONTRAIREDADES E SOFRIMENTO EMOCIONAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O dano é configurado a partir do momento em que a instituição bancária DEVOLVE cheques por suposta não provisão de fundos, o que dirá quando essa devolução se dá pela suposta prática de ‘FRAUDE’.

II - O banco não conseguiu provar o porquê da devolução do cheque, uma vez que existe a comprovação da existência de fundos e que o cheque não se encontra rasurado e, sendo assim, infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

IV - Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

V - O valor fixado é suficiente para atender o caráter pedagógico que deve revestir as indenizações por dano moral, não significando um enriquecimento sem causa para a apelada, mas não deixando de punir o apelante, dissuadindo-o de cometer outros erros, como o praticado. Expostas tais razões, considero que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra mais adequado à situação analisada, razão pela qual mantenho o quantum arbitrado a título de danos morais.

VI - Recurso conhecido e desprovido.” (2017.04818744-77, 182.861, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-10)

Desse modo, buscando atender aos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como evitar a repetição da conduta pelo agressor, e ainda observando a função de ressarcir a vítima do ato, além de adequar a quantia aos posicionamentos de nossas jurisprudências em questões análogas, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo a quo, encontra-se dentro da razoabilidade no caso em questão.

Nesse sentido, entendo adequada a sentença do Juiz a quo ao decidir pela declaração de inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores pagos, e a condenação em dano moral, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência dominante.

Por fim, em relação ao pedido de fixação da verba honorária sucumbencial, consignei que assiste razão a parte apelante, no seu Recurso Adesivo, senão vejamos:

“Deveras, o Juízo de primeiro grau, não fixou a verba honorária sucumbencial.

Com efeito, a fixação da verba honorária deve ser condizente com a atuação do advogado e a natureza da causa, remunerando de forma adequada o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas também sem apequenar o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Entendo que, considerando o grau de complexidade da causa e o tempo de tramitação da demanda, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, estando dentro dos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Contudo, a rigor, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor da condenação, em razão dos trabalhos recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.”

Assim, diante de todo o exposto, estando o Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, neguei-lhe provimento; dei parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015 e art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do RITJE/PA.

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/04/2022